Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MÁQUINA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO. PROPORCIONAL. PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. PROTESTO. VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) as partes podem negociar livremente as cláusulas contratuais, devendo, todavia, respeitá-las, por estabelecerem critérios de conduta entre as partes. 1.1. Os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, pilares do direito contratual, devem ser observados, respeitando-se o que foi livremente avençado no contrato firmado entre as partes.

2. O valor de contraprestação por serviço de aluguel de máquina de construção civil deve ser proporcional aos dias do mês nos quais a avença vigorou, quando o próprio contrato dispõe que o preço tem como base determinada quantidade de horas mensais.

3. Reconhece-se a inexigibilidade parcial de protesto de título quando este apresenta valor superior ao que de fato é devido.

4. Recurso conhecido e não provido.